Tribunal: TJBA
Processo: 8014043-19.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014043-19.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: PEDRO RODRIGUES LIMA

Advogado(s)
:
VITOR DOS ANJOS SANTOS, IRIS CONCEICAO CAMPOS VIDAL, DIELSON DESIDERIO MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - ATUALIZAÇÃO DAS CONTAS DO PIS /PASEP – PEDIDO DE SUSPENSÃO – LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL OBJETO DO IRDR TEMA Nº 1150 DO STJ– DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO, COM RESSALVAS - DECISÃO QUE LIMITA-SE A DECLINAR DA COMPETÊNCIA, ATENDENDO PEDIDO EXPRESSO DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014043-19.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado PEDRO RODRIGUES LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .